Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725485-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON LEITE GANDINE, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: LUCIANA MONTEIRO ANTONIO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ANTONIO ANDRE MARTINS DA SILVA, ANDERSON LEITE GANDINE DESPACHO Verifico que o réu/recorrido ANTONIO ANDRE MARTINS DA SILVA não foi intimado para contrarrazões. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o faça. Intime-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora